Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-50.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013739-50.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), LUECY BOMDESPACHO DOURADO - CPF: 900.679.831-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
- RESP No 1.696.396 (TEMA 988) - TAXATIVIDADE MITIGADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS 19/12/2018 - NÃO INCIDÊNCIA AO CASO EM TELA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018”. (N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, publicado no DJE 03/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUECY BOMDESPACHO DOURADO
em face da decisão do Juízo de Origem no processo no. 5522-60.2017.8.11.0024 (código 99452), que na Ação de Cobrança de Diferenças Salariais c/c Pedido de Antecipação de Tutela, declinou a competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento do feito.

Em síntese, sustenta que embora o valor da causa da presente ação seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o seu processamento e julgamento, necessita perícia contábil.

Relata que ações decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV, ante a sua certa complexidade deve ser apurada em liquidação de sentença, e o juizado especial não admite.

Salienta que demandas idênticas foram distribuídas perante o juizado especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães, sendo que todas foram extintas sem resolução de mérito, declarada a incompetência dos Juizados Especiais.

Desse modo, requer a concessão da tutela recursal, para que seja declarada a competência do Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães para conhecer da presente demanda – id. 1443246-.

Deferido a tutela recursal – id. 1494067-.

Sem contraminuta ao Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos -
id 2268560-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declinou a competência para processamento e julgamento do feito para o juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães, sob o fundamento de que o valor da causa determina a competência dos Juizados Especiais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve conhecido o Agravo de Instrumento diante da impossibilidade da sua interposição no caso concreto.

É certo que Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988),
in verbis
:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

No entanto, é certo que ao julgar a matéria o STJ modulou os efeitos
e assentou:

(ii) Modular os efeitos da tese jurídica: A tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

Assim, para os recursos de Agravo de Instrumento interpostos antes de 19/12/2018, o rol previsto do art. 1.015 do CPC é taxativo, devendo ser utilizado apenas para os casos nele elencados.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a decisão interlocutória foi proferida em
24/11/2017
.

Com efeito, extrai-se da redação do artigo 1.015 do Código de Processo Civil que não é permitida a interposição de agravo de instrumento em desfavor de decisões interlocutórias que tratem de declínio de competência, como se vê:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei”.

Logo, a decisão atacada não é ato decisório passível de agravo de instrumento, uma vez que se apresenta descabida a interpretação extensiva.

Aliás, nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVAMENTAL – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO – DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018. 3. Com essa premissa, impõe-se o desprovimento do agravo interno cujas razões não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a decisão que, os moldes do art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento por não preencher o requisito de admissibilidade relativo ao cabimento.

(N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir competência, a partir de interpretação do artigo 1.015, III, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(N.U 1012414-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE- TEMA 988/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS 19.12.18 - DECISÃO AGRAVADA ANTERIOR AO ACÓRDAO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia [Tema 988], firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Estabeleceu-se, ainda, no dito julgamento, que a referida tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão correspondente, que se deu em 19.12.18.É de ser mantido o entendimento firmado na decisão monocrática acerca do cabimento do Agravo de Instrumento apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/2015, uma vez que a decisão agravada, é anterior à publicação do acórdão paradigmático,

em que firmada a tese concernente à taxatividade mitigada do rol estabelecido no referido dispositivo legal.Recurso desprovido.

(N.U 1006908-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020